Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO N.o 1004306-80.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Diretório Regional do PT/MT, Partido dos Trabalhadores, Edna Luzia Almeida Sampaio e Lúdio Frank Mendes Cabral
Impetrados: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá/MT.
Vistos.
Tem-se em perspectiva pedido incidental de tutela de urgência no Mandado de Injunção impetrado pelo Diretório Regional do PT/MT, pelo Partido dos Trabalhadores, por Edna Luzia Almeida Sampaio e por Lúdio Frank Mendes Cabral em face de omissão, em tese, do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, presentados, respectivamente, pelo governador Mauro Mendes e pelo prefeito Emanuel Pinheiro, em regulamentar a Lei Municipal n. 6.536/2020 a fim de instituir “programa de transferência de renda que assegure a subsistência da população em estado de pobreza e extrema pobreza” (id. 79674975, p. 13)
Argumentam os impetrantes, em síntese, que a pandemia oriunda da vulgarmente conhecida COVID-19, bem como as medidas econômicas restritivas implementadas para conter a disseminação do vírus, trouxe a reboque a recessão econômica, o aumento do desemprego e a diminuição da renda familiar e individual de milhares de cidadãos mato grossenses, provocando incremento sensível da população em situação de pobreza e extrema pobreza no Estado de Mato Grosso, em geral, e no Município de Cuiabá, em particular.
Nesse contexto, afirmam que incumbe ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá executar políticas públicas que possibilitem a fruição de direitos sociais mínimos pela população mais carente, garantindo-lhe o mínimo existencial.
Traçando paralelo com a lei federal n. 10.835/04, que cria a “renda básica de cidadania”, acrescem que a medida mais eficaz para esse desiderato vem de ser a execução de programa de transferência de renda que forneça supedâneo econômico à efetivação, ainda que reduzida, dos direitos fundamentais cristalizados na Constituição de 1988.
Explicam que a lei municipal n. 6.536/2020 instituiu o programa emergencial denominado “Renda Solidária Cuiabá”. Alegam, porém, que “apesar de a referida lei estar em plena vigência, não há uma norma regulamentadora para efetivamente estabelecer e concretizar o direito fundamental à cidadania, mostrando-se o município de Cuiabá, mais uma vez, omisso ao direito fundamental” (id. 79674975, p. 11, sic).
Justificam a legitimidade passiva tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Cuiabá na responsabilidade solidária dos entes subnacionais na área de assistência social (art. 204, I, CRFB)
Assim, amparados em legislação nacional e internacional, bem como na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do Mandado de Injunção, postulam a intervenção do poder judiciário para, em sede liminar (tutela de urgência), “determinar aos requeridos que realizem o pagamento mensal do valor de um salário mínimo à população que se encontra em situação de pobreza e extrema pobreza, a começar por aquelas já cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), bem como àquelas indicadas no art.1o §1o, I, II, III ,IV e V, da Lei no 6.536, bem como prove em juízo as medidas implementadas, no prazo de 15 (quinze) dias, visando assegurar o direito à cidadania de todos os cuiabanos e matogrossenses” (id. 79674975, p. 12, sic).
No mérito, almejam a concessão da ordem para determinar aos impetrados que “no prazo de 90 dias, criem, regulamentem e executem programa de transferência de renda que assegure a subsistência da população em estado de pobreza e extrema pobreza, devendo durante este período permanecer em vigência a liminar requerida” (id. 79674975, p. 13).
O pedido liminar foi indeferido.
A Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria do Município se manifestaram pela denegação da injunção, afirmando, de um lado, que foram aprovados auxílios financeiros demonstrativos da inexistência de omissão dos impetrados e, de outro, que impedimentos de ordem financeira, em especial a norma de legalidade orçamentária, inviabilizam o acolhimento do pedido.
O governador do Estado e o Prefeito da capital deixaram transcorrer in albis o prazo para prestar informações.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.
Embora o processo esteja pronto para submissão ao colegiado, os impetrantes reiteram o pedido liminar, acrescendo, contudo, novos fundamentos.
No desiderato de fundamentar a pretensão de urgência, relatam que a capital mato-grossense veio recentemente a alcançar os noticiários nacionais em virtude do exponencial crescimento da vulgarmente conhecida “fila do ossinho”, epígrafe sob a qual jornais têm divulgado a dramática situação de pessoas que se apresentam para receber de açougues locais doações de restos de carne oriundos do processo de desossa dos bois (“ossinho”) como complemento alimentar. Explicam que o episódio é indicativo do colapso econômico que assola o país e da necessidade de concessão da ordem.
Retomam a argumentação de que se cuida de provimento destinado a dar concretude a direitos fundamentais mínimos e contestam os fundamentos vertidos na decisão de indeferimento da antecipação de tutela, em especial aquele relativo à impossibilidade de concessão de medida liminar em mandado de injunção. Destacam, no ponto, que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dado mostras de revisão do entendimento, no sentido de viabilizar in limine a antecipação da tutela injuntiva.
Acrescem que a aplicação subsidiária ao mandado de injunção da lei do mandado de segurança e do Código de Processo Civil propiciam fundamento jurídico à tese, a teor do art. 14 c/c art. 7o, III, da Lei 12.016/09, e do art. 300 do Diploma Processual.
Com fulcro em tais considerações, pugnam novamente pela antecipação dos efeitos da tutela.
É o relatório.
Decido.
Embora se trate de reiteração de pedido liminar anteriormente indeferido, compreendo que a instância há de ser conhecida, porquanto ao aviso dos impetrantes o agravamento do contexto pandêmico teria alterado o caráter rebus sic stantibus sob o qual se engendrou o provimento denegatório original.
A medida, porém, há de permanecer interditada.
Com efeito, dois são os fundamentos ora trazidos para justificar a reiteração do pedido de urgência: o incremento do número de pessoas em situação de insegurança alimentar, ilustrado pelos impetrantes por meio das notícias acerca das “filas dos ossinhos”, e a potencial alteração da jurisprudência da Suprema Corte, a indiciar a factibilidade de antecipação da tutela injuntiva.
Em relação ao primeiro, a pungente situação das pessoas em contexto de insegurança alimentar, conquanto de fato revele os contornos trágicos das adversidades econômicas potencializadas pela pandemia de COVID-19, não autoriza, só por si, a infirmar os fundamentos vazados na decisão de indeferimento da tutela de urgência.
Quanto ao segundo, nada obstante se entrevejam acenos da Corte Suprema no sentido de deferir, em casos pontuais, a tutela injuntiva in limine et inaudita altera pars, a orientação dominante e majoritária é ainda aquela externada em minha deliberação anterior.
Assim, considerando que os fundamentos que subsidiaram o primeiro indeferimento mantêm-se hígidos, e que o processo já se encontra maduro para julgamento colegiado, a prudência recomenda e dados empíricos determinam aguardar a submissão da matéria à deliberação dos pares.
Diante do exposto, indefiro o pedido de id. 95960577.
Intime-se
Após, volvam-nos conclusos.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado